Tribunal: TJES
Processo: 5006082-92.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Financiamento de Produto; Seguro
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006082-92.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINALDO RIBEIRO NICOLAU
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006082-92.2021.8.08.0012

RECORRENTE: REGINALDO RIBEIRO NICOLAU

RECORRIDA: BANCO PAN S/A

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:ADRIANO CORRÊA DE MELLO

EMENTA: RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERENTE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por REGINALDO RIBEIRO NICOLAU em face de BANCO PAN S.A, na qual narra o Autor, em síntese, que em 27/01/2021 celebrou contrato de financiamento de nº 0899557433 com o Requerido para adquirir um automóvel ano 2009/10 no valor de R$ 32.000,00, sendo efetuado o pagamento da entrada no valor de R$ 12.622,52, e o restando seria adimplido mediante 48 prestações mensais. Alega que foram inseridas no momento da celebração do contrato taxas indevidas referentes: tarifa de avaliação de bens, despesas com órgão de trânsito e seguro. Pede, então, a restituição em dobro dos valores que pagou indevidamente e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID.3888960), o Requerido impugnou, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita. No mérito, sustenta que as cobranças reclamadas pelo autor são legítimas, não havendo ilegalidade perpetrada, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

Encerrado a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3888974) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor para declarar nula a cláusula do contrato referente a tarifa de avaliação do bem, bem como, condeno a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais), na forma simples, corrigido desde o desembolso e juros da citação.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 3888981), sustentando que a Requerida não cumpriu com seu dever de informação ao não ter esclarecido acerca da tarifa de despesas com órgão de trânsito, considerando, inclusive, que o contrato foi firmado no ano de 2021, estando as financeiras cientes da proibição da cobrança de tais rubricas através de reiteradas decisões do STJ. No mais, aduz a ocorrência de venda casada, vez que as tarifas de registro do contrato, avaliação do bem e a tarifa de seguro são cobranças de cunho administrativo, sem qualquer previsão nas normas do Bacen, sendo imposta à compra desses serviços, sob pena de não ter o financiamento celebrado.

O Requerido apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 3889040), objetivando a manutenção da sentença guerreada.

VOTO

Recebo o presente recurso, e defiro a concessão de assistência judiciária gratuita ao recorrente. Entretanto, não conheço do recurso interposto, eis que não está preenchido os requisitos de admissibilidade, visto que foi apresentado intempestivamente.

De início, importa mencionar que a Lei nº 12.153/2009 que dispõe sobre os juizados especiais da fazenda pública, não prevê prazo para interposição de recurso inominado, devendo ser aplicado subsidiariamente (art. 27) o prazo de 10 dias, previsto no art. 42 da Lei 9.099/95.

Por fim, é imperioso destacar que a Lei nº 13.728/2018, em seu art. 1º, alterou a Lei 9.099/95 no tocante à contagem dos prazos, sendo contado em dias úteis.

No microssistema dos Juizados Especiais, o procedimento adotado na prática é que com a designação da data para Leitura de Sentença, não há necessidade de publicação/intimação das partes quanto ao seu conteúdo. Este é o entendimento dos tribunais pátrios
(TJ-RJ - MS: 0000590-69.2022.8.19.9000 (2022.700.520913-7), Relator: LUIZ ALBERTO BARBOSA DA SILVA, Data de Julgamento: 10/08/2022, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 11/08/2022)

Isto posto, verifico que no termo de audiência de instrução e julgamento (ID. 3888972) há data designada para Leitura de Sentença, qual seja: 17/02/2021 às 17h30, ficando as partes intimadas para tanto desde o ato da audiência. Vejamos:

Assim, considerando que o Autor/Recorrente, estava presente na audiência, o mesmo ficou devidamente intimado acerca da Leitura de Sentença, sendo dispensada sua intimação após a publicação desta.

Há nos autos, ainda, certidão de Trânsito em Julgado (ID. 3888975) publicada em 24/03/2022. Logo, tendo em vista que o recurso fora interposto em 10/05/2022, verifico que o presente recurso não preenche seus requisitos de admissibilidade extrínsecos, sendo, portanto, intempestivo.

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a ausência dos pressupostos imprescindíveis para sua admissibilidade. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade, ante a concessão de gratuidade de justiça ao recorrente, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)